Tribunal: STF
Processo: RE 273704
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A questão da proporcionalidade das sucumbências o
despacho agravado deixou - como poderia fazê-lo - para ser examinada
em execução, e, por ser questão simplesmente de cálculo de
percentagens conhecidas, não dará sequer azo a discussões maiores
nessa fase do processo, para que esta Corte Suprema tenha de fixá-la
caso a caso.
Agravo a que se nega provimento.